Tribunal: TJBA
Processo: 8000364-97.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000364-97.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: ADRIANO FELIPE ZANCANELLA e outros

Advogado(s)
:
ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

EMENTA

Apelação cível. Protesto judicial interruptivo de prescrição aquisitiva (Usucapião). Alegação de fraude em negócio jurídico ocorrido há mais de 40 anos. Sentença que indeferiu o pedido de notificação e dispôs “
julgo extinto os autos com fulcro no artigo 485, IV do CPC”
. Ausência de demonstração de relação jurídica entre as partes. Impossibilidade de utilização do procedimento de jurisdição voluntária para fins de produção de provas e discussão de direitos. O protesto judicial, como procedimento de jurisdição voluntária previsto no art. 726 do CPC, destina-se à manifestação formal de vontade sobre assunto juridicamente relevante, exigindo-se a demonstração da relação jurídica entre as partes. A ausência de demonstração do vínculo jurídico entre protestante e protestado, somada ao extenso lapso temporal decorrido desde o negócio jurídico supostamente viciado (mais de 40 anos), inviabiliza o deferimento do protesto judicial. Não se admite a utilização do protesto judicial como meio oblíquo para produção de provas ou discussão de direitos, especialmente quando existem terceiros exercendo posse mansa e pacífica, com justo título, por mais de 30 anos. Precedentes deste Tribunal em casos idênticos: 8000382-21.2022.8.05.0081, 8000429-92-2022.8.05.0081, 8000448-98.2022.8.05.0081 e 8000396-05.2022.8.05.0081. Honorários advocatícios majorados para 15 % sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Recurso improvid
o.